Tribunal: STF
Processo: HC 266975
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.063.640/PE.
Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP). Em resumo, colhe-se da denúncia: 

[...] os denunciados WAGNER WASHINGTON RODRIGUES MENDONÇA, então funcionário do posto de gasolina, ROGERSON BEZERRA DA SILVA, vulgo "PITOCO", em comunhão de ação desígnios, também com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, perpetrada com emprego de arma de fogo, executaram crime de roubo, consumando-se com subtração da quantia de R$ 1.800,00 (hum mil oitocentos reais) pertencente ao mencionado estabelecimento, bem como os aparelhos celulares de alguns funcionários do local. Ainda, naquele período, ambos os denunciados, associaram-se outros indivíduos não identificados, com intuito de praticarem crimes de roubos, com emprego de armas de fogo, conforme adiante se evidencia.
[...]

Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes: 

In casu, numa análise preliminar, entendo que não restou configurada a existência de constrangimento ilegal evidente e manifesto. 
Compulsando os autos do processo de origem, verifica-se que a custódia cautelar foi justamente decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, notadamente a mudança de endereço sem prévia comunicação e o não comparecimento regular em juízo, circunstâncias que, em tese, evidenciam risco à aplicação da lei penal. 
Ressalte-se que tal fundamento não guarda qualquer relação com a data ou época dos fatos imputados, mas decorre do comportamento atribuído ao paciente ao longo do processo, circunstância que afasta, em juízo preliminar, a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Dessa forma, evidenciado o periculum libertatis, entendo ser inviável a concessão da ordem de habeas corpus. 
Ademais, entendo ser necessária a colheita de informações complementares, especialmente acerca das circunstâncias do caso, andamento processual e fundamentos que embasaram a decisão impugnada. 
Portanto, indefiro o pedido de concessão liminar.

Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 
Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 5 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
     		      Documento assinado digitalmente